Tribunal: STF
Processo: RE 97401
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
Alegação de ofensa à coisa julgada.
-Não incidência de óbice regimental, em virtude da alegação de violação de texto constitucional.
-O acórdão recorrido limitou-se a dar ao aresto objeto de interpretação inteligência que não ofende a coisa julgada. Recurso extraordinário não conhecido.